Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730102-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. A. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. A. A. S., ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado. Conforme se verifica nos autos de origem, foi prolatada sentença de mérito (ID. Num. 138973378, processo n. 0704262-72.2022.8.07.0013). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença de mérito e extinguiu a ação originária. Confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE, para determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da demandante, em período integral, em instituição de ensino infantil pública ou conveniada que atenda as suas necessidades, próxima à sua residência, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. Sem custas e sem honorários. Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento no 0730102-26.2022.8.07.0000, remetendo-lhe cópia desta sentença. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos.". Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face do não conhecimento do presente agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO, também, o agravo interno (ID 39280996), interposto pela parte ré/agravada, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 16:24:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora